Tribunal: TJSP
Processo: 1513954-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
VENDA DE PASSAGENS NO PERÍODO DE "JANELA", OU SEJA, NO PERÍODO DE CARÊNCIA EM QUE O RÉU TERIA DIREITO DE UTILIZAR NOVAMENTE OS SERVIÇOS DA "SPTRANS" ATRAVÉS DO DENOMINADO BILHETE ÚNICO - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO POIS O PROPRIO RÉU PODERIA USAR NOVAMENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE TRÊS HORAS – CONDUTA NA

Ementa:
VENDA DE PASSAGENS NO PERÍODO DE "JANELA", OU SEJA, NO PERÍODO DE CARÊNCIA EM QUE O RÉU TERIA DIREITO DE UTILIZAR NOVAMENTE OS SERVIÇOS DA "SPTRANS" ATRAVÉS DO DENOMINADO BILHETE ÚNICO - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO POIS O PROPRIO RÉU PODERIA USAR NOVAMENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE TRÊS HORAS – CONDUTA NA REALIDADE ATÍPICA EM TERMOS CRIMINAIS APESAR DE MORALMENTE REPROVÁVEL – RECURSO DA DEFESA PROVIDO.